Tribunal: TJSP
Processo: 0014125-24.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
FALTA GRAVE – Subversão da ordem e disciplina – Sentenciado identificado como um dos detentos que, ao serem informados sobre a suspensão das visitas, em decorrência da pandemia de covid-19, permaneceu parado na galeria, desobedecendo ordens e insuflando a subversão, gritando frases de ordem e acuando os agentes penitenciários no setor de gaiola – Art. 46, I, da Resolução SAP 144/10 e Art. 50,

Ementa:
FALTA GRAVE – Subversão da ordem e disciplina – Sentenciado identificado como um dos detentos que, ao serem informados sobre a suspensão das visitas, em decorrência da pandemia de covid-19, permaneceu parado na galeria, desobedecendo ordens e insuflando a subversão, gritando frases de ordem e acuando os agentes penitenciários no setor de gaiola – Art. 46, I, da Resolução SAP 144/10 e Art. 50, I, da LEP – Falta grave reconhecida - Detento que cumpria pena no regime semiaberto e foi regredido – Necessidade de cumprimento do disposto no art. 118, §2o, da LEP – Imprescindível oitiva judicial do detento - Recurso provido para, de ofício, declarar nula a decisão judicial - (voto no 42690).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014125-24.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MARCELO FERREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Declararam a nulidade da decisão judicial para
que seja cumprido o disposto no art. 118, §2o, da LEP pelo juízo da execução penal. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42690
AGRV.No: 0014125-24.2020.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
AGTE...: MARCELO FERREIRA DA SILVA
AGDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
FALTA GRAVE
Subversão da ordem e disciplina

Sentenciado identificado como um dos detentos que, ao serem
informados sobre a suspensão das visitas, em decorrência da
pandemia de covid-19, permaneceu parado na galeria,
desobedecendo ordens e insuflando a subversão, gritando
frases de ordem e acuando os agentes penitenciários no setor
de gaiola Art. 46, I, da Resolução SAP 144/10 e Art. 50, I, da
LEP Falta grave reconhecida - Detento que cumpria pena no
regime semiaberto e foi regredido
Necessidade de
cumprimento do disposto no art. 118, §2o, da LEP

Imprescindível oitiva judicial do detento - Recurso provido
para, de ofício, declarar nula a decisão judicial - (voto no
42690).
Trata-se de agravo em execução penal
contra
a
r.
decisão
de
fls.
126/130,
que
reconheceu a prática de falta grave e, por
consequência, regrediu o sentenciado para o regime
fechado, determinou o reinício da contagem do
prazo para fins de progressão e declarou a perda
de 1/3 dos dias remidos anteriormente à data da
falta reconhecida.
Sustenta o agravante a ocorrência de
sanção
coletiva,
caracterizando
ofensa
ao
princípio da individualização da pena e do in
dubio
pro
reo.
Ademais,
aponta a utilização
indevida da técnica per relationem, pretendendo,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao final, a anulação da decisão, com fulcro no
art. 45 da LEP, e a consequente absolvição do
agravante, por insuficiência de provas (fls.
09/24).
Contraminuta a fls. 239/243.
Decisão de manutenção a fls. 245.
A Douta Procuradoria Geral da Justiça
é pelo improvimento do recurso (fls. 258/262).
É o relatório.
Deve ser declarada a nulidade da
decisão,
porquanto
ausente
a
prévia
oitiva
judicial do detento, esta imprescindível nos casos
onde há regressão no regime.
Anoto,
por
oportuno,
que
revendo
anterior entendimento até então mantido por este
relator em processos onde debatido esse tema,
diante da consolidação da jurisprudência, passo a
adotar o entendimento de ser necessária a oitiva
do sentenciado pelo juízo antes da decisão que
determine sua regressão para regime mais rigoroso,
seja pela prática de falta grave, seja pela
prática de fato definido como crime doloso, em
atendimento aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Nesse
sentido:
“EXECUÇÃO
PENAL.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
FALTA
GRAVE.
RECONHECIMENTO. REGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE
AUDIÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO.
NULIDADE...
2.
É
necessária a prévia oitiva do condenado, como
determina o § 2o do art. 118 da Lei n. 7.210/1984,
visto que tal exigência é obrigatória na regressão
definitiva ao regime mais severo, sob pena de
contrariar
a
finalidade
da
medida...
“
(HC
327458/AC, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 01/10/15,
STJ).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT. REGRESSÃO DE REGIME. FALTA
DE OITIVA JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE NULIDADE...
2. Confirmada a não oitiva do paciente antes da
decisão
definitiva
de
regressão
de
regime
prisional, resta violado o comando do artigo 118,
§ 2° da LEP, que não é suprido pela oitiva
administrativa...” (HC 301622/RJ, rel. Min. Nefi
Cordeiro, j. 18/12/14, STJ).
“...1. Nos termos do art. 118, § 2o,
da Lei no 7.210/84, é obrigatória a prévia ouvida
do condenado, para fins de regressão de regime
prisional, quando da prática de fato definido como

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime doloso ou falta grave...” (RHC 126919/MG,
rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/04/15, STF).
Ante o exposto, declara-se a nulidade
da decisão judicial para que seja cumprido o
disposto no art. 118, §2o, da LEP pelo juízo da
execução penal.
Newton Neves
Relator